Tribunal: TJDFT
Processo: 0727678-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727678-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA CECILIA PRESTES, ELOIR PRESTES SIMON, CLEUSA FARIAS PRESTES SALLA, ELENIR FARIAS PRESTES, RAYRA VALADARES PRESTES, RUHAN VALADARES PRESTES, LETICIA PRESTES, CAMILA PRESTES, SARA PRESTES, A. O. P. J., MARIA ELIENE OLIVEIRA DE JESUS, ROSANE TERESA DE CONTI, TAIANA PRESTES, TIAGO PRESTES, ARIANA PRESTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de ARIANA PRESTES e OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0714527-77.2019.8.07.0001, rejeitou as preliminares arguidas pelo Banco do Brasil e determinou a realização de perícia. Em petição de ID 23924335, a parte Agravada requer e devolução de prazo para interposição de Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, arguindo que os patronos: Juliano César Maldonado Mingati, inscrito na OAB/SP, sob o no 190.686, e na OAB/DF, sob o no 57.338, Antonio Marcos Garcia Fernandes, inscrito na OAB/SP, sob o no 284.079, e Beatriz Sayuri Yamanaka da Costa, inscrita na OAB/SP, sob o no 308.594 não foram cadastrados no Processo Judicial Eletrônico – Pje deste Tribunal, por isso, não tomaram conhecimento da intimação da Decisão de ID 18638135. Esta foi a decisão que determinava a intimação da parte agravada para contrarrazoar. Há a juntada da Certidão de ID 24188296 da Secretaria indicando os patronos escolhidos para realizar a intimação via Diário de Justiça Eletrônico – DJe. Decido. Tal pedido não merece prosperar, uma vez que, conforme Certidão de ID 24188296 houve a intimação da parte Agravada via Diário de Justiça Eletrônico – DJe, pelos patronos: BEATRIZ S. YAMANAKA, inscrita na OAB/SP sob o n. 308.594, e TEREZINHA FERREIRA DOS ANJOS, inscrita na OAB/MG sob o n. 142.920. Verificando a petição de Agravo (ID 18291200), denota-se o documento de ID 18291205, indicado como “Procuração do Agravado”, porém, há ali a indicação de apenas de um componente das pessoas que aqui, compõem o polo passivo. Consultando no processo da origem no 0714527-77.2019.8.07.0001, vislumbro sobre os IDs 35952739 e 35952764 todas as procurações devidamente realizadas. E em todas, há a indicação dos patronos BEATRIZ S. YAMANAKA e TEREZINHA FERREIRA DOS ANJOS, que são suficientes para realização dos atos processuais, uma vez que não havia indicação de patrono específico para a intimação nos documentos acostados aos autos. Ante o exposto, INDEFIRO a devolução de prazo, tendo em vista a regularidade da intimação, conforme se extrai da Certidão (ID 24188296) pela Secretaria da 3a Turma e os documentos de procuração nos autos de origem, informados na petição de recurso e verificados na origem. À Secretaria, para que eventuais publicações e intimações sejam realizadas no nome do patrono indicado na Petição de ID 23924335. Retornem ao prazo de sobrestamento do feito, conforme Decisão de ID 19971695. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de março de 2021 15:32:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador